Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737879-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALVARO DE SOUZA D E S P A C H O Consta no polo ativo da peça de ingresso do presente recurso a empresa Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda (ID 63848911). Todavia, nos autos de origem, figuram como partes a empresa MRCF Auto Locadora e Imobiliária Ltda e o Espólio de Álvaro de Souza. Embora se possa cogitar a existência de erro material, é necessário que haja o devido esclarecimento da questão, de modo a evitar eventual nulidade. Assim, à parte Agravante para se manifestar sobre o tema e, se o caso, esclarecer a legitimidade recursal da empresa Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator